Tribunal: TJSP
Processo: 1008374-18.2014.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008374-18.2014.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
DAVID GERALDO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-18.2014.8.26.0286/50000 -Voto no 13998
2
VOTO n. 13.998
Embargos de Declaração no 1008374-18.2014.8.26.0286/50000
Embargante: David Geraldo
Embargado: Prefeitura Municipal de Itu
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material
configurado.
Embargos acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tempestivamente opostos por David Geraldo contra o acórdão
embargado de fls. 205/218, que deu parcial provimento, em parte
mínima, ao recurso de apelação interposto pela parte ré e ao reexame
necessário para tão somente reduzir o valor da multa, mantendo
inalterada o restante da r. sentença de primeiro grau.
O embargante pugna pela correção de erro material
na parte dispositiva, de modo que onde consta “Tendo o apelado
logrado êxito em parte em parte mínima,” passe a possuir a seguinte
redação: “Tendo o apelante logrado êxito em parte em parte mínima,”
(fls. 01/03).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, cumpre assinalar que o erro material
pode ser corrigido a qualquer tempo, nada obstando que o seja mediante
embargos de declaração.
Há de se reconhecer a existência de erro material no
acórdão, vez que realmente constou que o êxito mínimo recursal foi
atribuído ao apelado, quando, na verdade, o foi ao apelante.
Patente o erro material, que deve ser corrigido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-18.2014.8.26.0286/50000 -Voto no 13998
3
passando a constar nos seguintes termos:
Tendo o apelante logrado êxito em parte em parte
mínima, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária em
R$1.200,00, em razão do trabalho adicional, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
À
vista
do
analisado,
ACOLHEM-SE
OS
EMBARGOS, somente para sanar o erro material apontado,
restando, no mais, o acórdão tal como lançado.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora